Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013521-17.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 841.096.961-00 (ADVOGADO), PRIMOROSA S A AGRO PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 03.504.271/0001-72 (EMBARGANTE), DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - CNPJ: 07.542.660/0001-43 (EMBARGADO), DJALMA PEREIRA DE REZENDE - CPF: 255.230.746-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CARRIJO PEREIRA - CPF: 560.651.406-00 (ADVOGADO), LELIO ALEIXO ARAUJO SOARES - CPF: 036.659.981-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO/ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL INDEFERIDO – CPC, ART. 1.019, I – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS AUTORIZATIVOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE ACLARATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, não estando demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da pretensão recursal. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1013521-17.2020.8.11.0000 (ID 65665955 - interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PRIMOROSA S.A. - AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra o acórdão vinculado ao Id. no 64348477 que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pela embargante, mantendo a decisão vinculada ao Id. no 50695994 e 53390982, que indeferiu o pedido de feito suspensivo/antecipação da tutela recursal formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013521-17.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cuiabá, este, por sua vez, interposto pela embargante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada nos autos da ação de
Execução de Título Extrajudicial
(Número Único 1002309-41.2018.8.11.0041) que lhe move DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI

(cf. Id. no 31810575 e 32986516 dos autos de origem).

A embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso e contraditório, pois
“não se avaliou a impugnação constante do agravo interno acerca da violação aos artigos 319 e 320 do Código Civil, de maneira que não foi esclarecido por essa colenda Turma Julgadora em medida a se afastar a incidência dos referidos dispositivos legais para rejeitar-se a concessão do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento”
, além do que
“não consta do v. acórdão o debate suscitado pela ora embargante sobre a imediata necessidade de se dar cumprimento ao artigo 429, inciso I , do Código de Processo Civil, que impõe à parte que arguir a falsidade o ônus de prová-la, até porque a prova trazida pela ora embargante foi objeto de autenticação oficial por diversos Tabelionatos de Goiânia e de outras cidades”
(cf. Id. no 65665955 - pág. 2), estando, no seu entender, configurada a hipótese de ausência de fundamentação decisória, nos termos do art. 489, §1o, IV e V, do CPC.

Prossegue dizendo que,
“diante da inafastável incidência na hipótese dos artigos 319 e 320 do CCivil, bem como do artigo 429, inciso I, do CPCivil, a rejeição do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento implica negativa de vigência ao artigo 1.019, inciso I
(por)
impor à agravante, legítima adimplente de suas obrigações, o doloroso caminho do solve et repete”
, estando, sob sua ótica, atendido o requisito da
“probabilidade de que a dívida objeto da execução foi devidamente adimplida pela executada, ora embargante, que apresentou incontestável termo de quitação, cuja autenticidade foi por diversas vezes reconhecida nos cartórios de notas competentes”
, bem como
“o periculum in mora resta evidentíssimo ante o inegável fato de que a não concessão do efeito suspensivo não obstará a execução de elevado valor regularmente adimplido pela executada, ora embargante”
(cf. Id. no 65665955 - pág. 4).

Por fim, tece argumentos a fim de prequestionar a matéria recursal, em especial os arts. 319 e 320, do Código Civil, e os arts. 300,
caput
e §3o; 429, I; 489, §1o, IV e V; 1.019, I; 1.022, I e II, e §1o, II; 1.025, todos do CPC, pedindo, ao final, o provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 65665955).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 66941962, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão embargado manteve decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante/embargante, com os seguintes fundamentos:

“
(...)
Sobre a admissibilidade da discussão sobre a quitação do débito por meio da via estreita da exceção de pré-executividade, sabe-se a exceção de pré-executividade é cabível nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória, já que a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.

A propósito:

(...)

Assim,
admite-se ao devedor alegar o pagamento do débito por meio da exceção de pré-executividade

quando
os documentos que instruem esse pleito sejam suficientes à comprovação da quitação
, ou seja, a prova de pagamento está bem elucidada, inexistindo qualquer margem de dúvida.

Contudo,

no caso, a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório recursal não é elucidativo quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam dilação probatória.

Conforme ressaltado pelo MM. Juiz na decisão agravada e na decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração, em primeiro lugar, a ausência de impugnação, ou a impugnação tardia da exceção de pré-executividade não gera efeitos da revelia, e por isso não há falar em desconsideração da impugnação, na qual se está questionando a autenticidade do termo de quitação, tanto no que se refere à assinatura do credor, quanto no que se refere ao seu conteúdo, mesmo porque o ato de reconhecimento de firma gera apenas presunção relativa de autenticidade, que pode ser elidida por prova pericial grafotécnica, ou seja, é questão que efetivamente demanda dilação probatória.

Além disso, conforme se verifica do resumo dos fatos expostos na decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o instrumento de quitação juntado pela agravante não parece ser suficiente para comprovar o aludido pagamento, sendo a questão muito mais complexa, já que os fatos arguidos dizem respeito aos serviços advocatícios prestados pelo causídico em longo lapso temporal em relação a diversas ações que gravitavam em torno da Fazenda Primorosa.

É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas neste caso, os fundamentos recursais não convencem a primo ictu oculi do desacerto da decisão agravada.”
(
Grifei
e
destaquei
– cf. Id. no 50695994 - pág. 8/9).

Não diviso qualquer contradição na fundamentação ou no núcleo decisório da decisão embargada, uma vez que foram apreciados todos os pontos relevantes e necessários neste momento de cognição sumária, concluindo-se pela ausência de probabilidade do direito alegado, já que a exceção de pré-executividade não constitui via adequada para examinar temas que demandam dilação probatória, o que impede a concessão do efeito suspensivo/ativo almejado pela agravante/embargante, sendo que as matérias meritórias serão analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento pelo Colegiado.

Na verdade, as razões recursais apenas utilizam como subterfúgio as alegações de “omissão” e “contradição” para tentar rediscutir questões já analisadas, demonstrando tão somente a discordância da agravante/embargante em relação à decisão que lhe foi desfavorável, e a intenção de já ver desde logo analisado o mérito do recurso de agravo de instrumento para reversão do quadro decisório instalado perante o Juízo de 1o Grau.

No mais, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020